Tribunal: TJDFT
Processo: 0741238-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Inconsistência no depoimento dos policiais.
A inconsistência da versão dos policiais quanto aos fatos, os quais não souberam informar quem era a pessoa de boné e camiseta -- que aparece em filmagem mexendo no porta-malas da viatura policial, na posse de mochila --, e que eles, policiais, viram mexendo no porta-malas da viatura antes do réu ser colocado nessa, e a inexistência de outras provas, leva a absolvição. Apelação provida.